Tribunal: TJMT
Processo: 1015378-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015378-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GLORIA - CNPJ: 33.053.133/0001-85 (APELANTE), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), CLAUDEMIR ROGERIO BONACCI - CPF: 033.891.678-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GLORIA

APELADO:
CLAUDEMIR ROGERIO BONACCI

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA PELO JUÍZO A QUO. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de cobrança de taxas condominiais, em razão do reconhecimento da prescrição direta, sob fundamento de ausência de citação válida da parte requerida no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve inércia do autor na adoção de providências para a citação do réu, apta a impedir a aplicação da regra de interrupção do prazo prescricional prevista no art. 240, § 1o, do CPC, bem como se é aplicável à hipótese a Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorrer de motivos inerentes ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não envolve prescrição intercorrente, mas sim prescrição direta, aplicável à pretensão de cobrança de taxas condominiais, sujeita ao prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação se o autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para a efetivação da citação, conforme o art. 240, § 2o, do CPC.

5. No caso concreto, restou comprovado que o autor promoveu diligências reiteradas para localização e citação do réu, tendo solicitado, tempestivamente, medidas
eficientes para promover a
citação
do réu.

6. A morosidade do trâmite processual decorreu de falhas sistêmicas do
PJe
e da demora na atuação judicial, não sendo possível imputar desídia à parte autora, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7. Reconhecimento de que a prescrição não se consumou, sendo cabível o prosseguimento da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A prescrição da pretensão de cobrança não se configura quando a parte autora adota tempestivamente as providências necessárias para a citação, sendo a demora atribuível a falhas operacionais do Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 206, § 5o, I; Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
09.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
02.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GLÓRIA, contra sentença (ID. 296756554 – Autos de Origem no 1015378-09.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Taxas Condominiais, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de cobrança movida por Condomínio Edifício Residencial Glória em face de Claudemir Rogério
Bonacci
, ambos qualificados nos autos, em razão de débitos de taxas de condomínio referentes aos meses de 05/07/2014, 05/04/2017, 05/11/2018, 05/12/2018, 05/01/2019, 05/02/2019, 05/03/2019 e 05/04/2019, no valor de R$ 6.877,32 (seis mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

O despacho ordenando a citação foi proferido em 23/04/2019 (Id. 19551017), no entanto, até a presente data, não ocorreu a citação válida da parte requerida.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme mencionado, cuida-se de ação de cobrança em razão de débito de taxa de condomínio, distribuída em 14/04/2019, visando a cobrança de dívida cujo vencimento da última parcela ocorreu em 05/04/2019, em que fora proferido
despacho inicial em 23/04/2019, sendo que a citação da parte requerida até o momento não foi efetivada.

Assim sendo, tenho que ocorreu na presente hipótese o instituto da prescrição, no que se refere à ausência de citação no prazo legal, pois que o requerido ainda não
fora
devidamente citado.

Destaca-se que, em se tratando de taxas condominiais, a pretensão de cobrança prescreve em 05 (cinco) anos (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Portanto,
embora a ação tenha sido proposta tempestivamente, o título perdeu a executoriedade, pois que a citação não ocorreu no prazo legal.

Diante disso, importante esclarecer que sem a citação não houve a interrupção do prazo prescricional, nos moldes previstos no §1o, do art. 240, do Código de Processo Civil, de modo que se deu a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, ante o transcurso do lapso temporal de mais de cinco anos entre o vencimento e a efetiva citação, que não ocorreu até o momento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MULTA RESCISÓRIA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de ação cobrança de obrigações líquidas oriundas de instrumento particular (serviços educacionais), está a pretensão autoral sujeita ao prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil. 2. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AC: 50039246020218130324, Relator: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 22/06/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)
[Destaquei
].

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC). NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. O simples ajuizamento de ação de cobrança dentro do prazo prescricional de cinco anos não tem o condão de interromper a prescrição se não ocorrer a citação válida e regular do Réu dentro do prazo legal, nos termos do § 2o, do art. 240, do CPC. 3. A demora na citação decorrente da dificuldade do Autor em localizar o Réu e da delonga em requerer a citação por edital não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica que todas as diligências requeridas pela parte Autora a fim de encontrar o Réu foram deferidas e realizadas pelo juízo em tempo razoável, afastando-se, assim, a incidência da Súmula 106 do STJ. 4. Não
tendo o Autor requerido a citação por edital dentro do prazo prescricional de cinco anos, não há que se falar em interrupção da prescrição, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, que enseja à extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. 5. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-DF 00460416520148070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei].

Assim, em que pese a citação causar a interrupção da prescrição, deve o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, sob pena de não se aplicar a interrupção (art. 240, §2o, CPC).

Isto posto, em detida análise dos autos, tenho que o autor não cumpriu com a sua incumbência de viabilizar a citação no referido prazo, tendo em vista que se passaram mais de quatro anos do ajuizamento da ação para a citação.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação dos devedores, uma porque todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas; outra porque o autor esperou quase cinco anos
pra
propor a ação, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do autor prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada, dado a inviabilidade de reconhecer a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação; afinal, não houve interrupção do prazo prescricional pela falta de oportuna citação, o que proclama a pretensão autoral como fulminada pela prescrição pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no inciso I do § 5o do art. 206 do CC, o que possibilita seu reconhecimento de ofício.

Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada
ex

officio
, sem necessidade de oitiva da parte exequente.

Em face do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição, e de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 487, II e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro.”

Em razões recursais (ID. 296756555), a parte apelante sustenta
que
a ocorrência da prescrição deve ser afastada, pois comprovado
que
não se fez presente nenhuma conduta desidiosa
por parte da apelante
, conforme disposto na súmula 106 do STJ
.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões,
considerando a ausência de
triangularização
processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria tratar de cobrança de despesas condominiais entre partes plenamente capazes.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID.
296756557
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GLORIA

APELADO:
CLAUDEMIR ROGERIO BONACCI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GLÓRIA, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Despesas Condominiais, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, IV, do CPC, ante a ausência de citação válida do réu, mesmo após intimação da parte autora para diligenciar nesse sentido.

Conforme lançado na sentença (ID. 296756554):

"[...] não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do autor prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada, dado a inviabilidade de reconhecer a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.
[...]
"

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De proêmio, convém
destacar que não se trata de prescrição intercorrente, mas de prescrição ordinária/direta, ou seja, da prescrição da
própria
pretensão
, como bem ressaltado pelo juízo singular.

Dito isso, a
controvérsia central consiste em aferir se houve inércia da exequente no tocante à promoção da citação dos executados, obstando a incidência do art. 240, §1o e §2o, do CPC/2015, que prevê a interrupção da prescrição pela ordem de citação apenas quando observadas as diligências exigidas ao autor.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de
cobrança de
taxas condominiais

é de
5
(
cinco
)
anos
, conforme previsto
n
o artigo 206, §
5
o, I, do CC.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil dispõe, in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (grifou-se).

Com efeito,
infere-se que o Código Civil, para ter efetividade nos seus ditames, remete às regras processuais a fim de que seja verificada a ocorrência da prescrição, sobretudo com foco na realização da citação válida
. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 240 do CPC/15, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se plicar o disposto no § 1o.

Nessa toada, é impossível investigar a ocorrência da prescrição sem analisar a existência de citação válida e sua efetiva tempestividade, porquanto o simples ajuizamento da ação não é suficiente para a interrupção do prazo prescricional, consoante demonstrado acima.

Sucede que esse entendimento é restrito aos casos em que a mora na citação tenha ocorrido por inércia do demandante. Isso porque, de acordo com a Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Assentado nessas premissas
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

A análise detida dos autos confirma que a parte autora agiu com diligência razoável no cumprimento do ônus que lhe incumbia.

Após a tentativa frustrada de citação postal (ID. 296756505
/
296756507
), devolvida com a anotação "mudou-se", o juízo determinou intimação da autora para manifestação (ID. 296756510), que, em 26/09/2019, protocolou pedido de citação por oficial de justiça
em novo endereço indicado
(ID. 296756512). O pedido foi reiterado em 08/10/2019 (ID. 296756516)
.

Mesmo sem decisão formal acerca desses requerimentos, o juízo expediu mandado de citação em
16/08/2021
(ID. 296756525), o que demonstra
a morosidade do
impulso oficial efetivo para cumprimento da diligência solicitada dois anos antes. Em 20/10/2021, houve nova emissão de
novo
mandado de citação (ID. 296756537),
seguida de certidão de frustração do cumprimento pelo oficial de justiça (ID. 296756539),
já nos idos de setembro de 2022
.

Ou seja, a diligência requerida em 10/2019 veio a ser de fato cumprida somente em 09/2022, quase três anos depois.

Não obstante, o impulso judicial para intimar a apelante a fim de se manifestar sobre a certidão negativa ocorreu somente 03
/
03
/202
3
,
após seis meses da certificação negativa.

Por sua vez, a apelante imediatamente atendeu a intimação e
requereu diligências de localização do réu por INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD (ID. 296756541), com base no art. 319, §1o, do CPC.

Ademais, em petição ID. 296756551, a autora informou falhas no sistema de intimações do
PJe
, alegando que não teria sido cientificada de alguns atos, circunstância que
foi
confirmada
pela própria secretaria da vara
(ID.
296756552
):

“Certifico, para os devidos fins e efeitos legais, que ocorreu falha no processamento da ciência automática dos expedientes de intimação via Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN. Para assegurar a regularidade processual foi realizado o reprocessamento dos prazos deste processo, que podem ser consultados na aba 'Expedientes.”

Como se vê
do histórico processual alhures delineado
, não se verifica qualquer desídia ou inércia da
exequente
, razão pela qual não prospera o reconhecimento da prescrição. Ao revés, evidencia-se atuação diligente e constante, esbarrando, contudo, em dificuldades práticas e operacionais do Judiciário
.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
”
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática
de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Com ess
as considerações,
CONHEÇO

do recurso
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025